Tribunal: TJBA
Processo: 8025454-54.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8025454-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EDUARDO CESAR SANTOS

Advogado(s)
:
CARLA SAMARA TEIXEIRA DA COSTA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVO
INTERNO EM
MANDADO DE SEGURANÇA
.
AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO
.
ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA.

QUEST
ÃO
DEVIDAMENTE RESOLVIDA
NA DECISÃO AGRAVADA
.
MERA REPETIÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
CARACTERIZAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1.
Nota-se no presente caso, com relação às teses suscitadas pelo Agravante, que
houve simples repetição de fundamentos já apreciados por ocasião da análise
de pedido
de antecipação da tutela
.

2
. A
regra do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é clara ao definir a necessidade de que
o
Recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada que pretende rediscutir,
sob pena de caracterizar-se a ausência de pressuposto para conhecimento do Recurso.

3
. Sendo esta a hipótese verificável no caso em análise, faz-se necessário não conhecer do Recurso
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA